Tribunal: TJDFT
Processo: 0044002-03.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0044002-03.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: WILSON JOSE GONCALVES APELANTE: AGESILAU GONCALVES APELADO: ARGEMIRO DE OLIVEIRA, CELINA MOREIRA LOPES, DIOMAR RAMOS, DUGIVAL ALVES CAVALCANTE, DORIVAL RAMOS, ILARIO BUDKE, JOSE APARECIDO DIDONE, MARGARIDA DE SOUZA CAMPOS, MARIKO KOBAYASHI, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo espólio de Agesilau Gonçalves contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Agesilau Gonçalves, Agemiro de Oliveira, Celina Moreira Lopes, Diomar Ramos, Dorgival Alves Cavalcante, Dorival Ramos, Ilário Budke, José Aparecido Didone, Mariko Kobayashi e Margarida de Souza Campos, representados pelo Advogado Antônio Camargo Júnior, propuseram cumprimento individual de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S.A. para satisfação do título executivo judicial formado nos autos da Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, que decidiu sobre a diferença da correção monetária do Plano Verão. O Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que depositou R$ 205.807,79 (duzentos e cinco mil oitocentos e sete reais e setenta e nove centavos) nos autos (id 14102403, p. 138 a 163). O Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos para Contadoria Judicial para apuração do valor devido após transcursos processuais (id 14102403, p. 255). A Contadoria Judicial apurou que a quantia devida era de R$ 96.625,74 (noventa e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) (id 14102403, p. 257). Agesilau Gonçalves, Agemiro de Oliveira, Celina Moreira Lopes, Diomar Ramos, Dorgival Alves Cavalcante, Dorival Ramos, Ilário Budke, José Aparecido Didone, Mariko Kobayashi e Margarida de Souza Campos não concordaram com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, oportunidade em que impugnaram os índices de correção adotados (id 14102403, p. 260 a 277). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença, ocasião que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco do Brasil S.A. e fixou o quantum debeatur em R$ 96.625,74 (noventa e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) (id 14102403, p. 309). Agesilau Gonçalves, Agemiro de Oliveira, Celina Moreira Lopes, Diomar Ramos, Dorgival Alves Cavalcante, Dorival Ramos, Ilário Budke, José Aparecido Didone, Mariko Kobayashi e Margarida de Souza interpuseram apelação, oportunidade em que sustentaram que os valores devidos deveriam ser corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) (id 14102403, p. 314 a 328). A Segunda Turma Cível negou provimento à apelação (id 14102403, p. 378 e 379). Agesilau Gonçalves, Agemiro de Oliveira, Celina Moreira Lopes, Diomar Ramos, Dorgival Alves Cavalcante, Dorival Ramos, Ilário Budke, José Aparecido Didone, Mariko Kobayashi e Margarida de Souza interpuseram recurso especial, que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou de outro índice que reflita melhor a desvalorização monetária (id 14102403, p. 410 a 426 e 16577406, p. 4 a 11). O Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos para Contadoria Judicial para aplicação do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (id 58053140). A Contadoria Judicial aplicou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de modo que afirmou que a quantia devida em dezembro de 2013 era de R$ 136.067,56 (cento e trinta e seis mil e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) (id 58053142). Agesilau Gonçalves concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requereu a expedição de alvará judicial de levantamento de valores em nome do Advogado Décio Plínio Chaves (id 58053146). O Juízo de Primeiro Grau homologou os valores apresentados pela Contadoria Judicial na quantia de R$ 136.067,56 (cento e trinta e seis mil e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), determinou a expedição de alvará de levantamento de valores e a devolução do saldo restante ao Banco do Brasil S.A. (id 58053147). Foi certificado nos autos que o Advogado Décio Plínio Chaves representava apenas Agesilau Gonçalves (id 58053153). Foi expedido alvará de levantamento de R$ 78.359,80 (setenta e oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) em benefício do Banco do Brasil. S.A. (id 58053163). Foi expedido alvará de levantamento da quantia de R$ 39.447,83 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) para conta bancária de titularidade do Advogado Décio Plínio Chaves (id 58053168). Foi expedido alvará de levantamento da quantia de R$ 88.000,16 (oitenta e oito mil reais e dezesseis centavos) e demais acréscimos legais, se houvesse, em benefício de Agemiro de Oliveira, Celina Moreira Lopes, Diomar Ramos, Dorgival Alves Cavalcante, Dorival Ramos, Ilário Budke, José Aparecido Didone, Mariko Kobayashi e Margarida de Souza Campos, representados pelo Advogado Antônio Camargo Júnior (id 58053169). Sobreveio a informação do falecimento de Agesilau Gonçalves (id 58053179). Décio Plínio Chaves, que atuou como Advogado de Agesilau Gonçalves nos autos, explicou que não conseguiu localizar os herdeiros do falecido para a abertura de inventário e o consequente levantamento do valor que pertencia a ele. Informou que celebrou contrato com o falecido para sua representação na causa e juntou o contrato ao id 58053187. Requereu o destaque de trinta por cento (30%) dos valores que pertenceram à Agesilau Gonçalves, quais sejam, a quantia de R$ 39.447,83 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), à título de honorários advocatícios contratuais (id 58053185). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a expedição de alvará de levantamento de levantamento de R$ 11.834,34 (onze mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos) em benefício de Décio Plínio Chaves, pois explicou que se trata de trinta por cento (30%) do valor que pertenceria à Agesilau Gonçalves (id 58053188). Décio Plínio Chaves peticionou nos autos. Afirmou que o valor de R$ 8.619,57 (oito mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), constantes nos cálculos da Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo de Primeiro Grau, refere-se à honorários sucumbenciais. Argumentou que possui direito de receber trinta por cento (30%) de R$ 127.447,99 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), pois a porcentagem que é devida deve incidir sobre o resultado da operação matemática da subtração de R$ 8.619,57 (oito mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, do valor total da execução que é de R$ 136.067,56 (cento e trinta e seis mil e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Requereu a expedição de alvará de levantamento para si que corresponda à trinta por cento (30%) de R$ 127.447,99 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), acrescido dos honorários sucumbenciais, que argumentou ser de R$ 8.619,57 (oito mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) (id 58053189). A Secretaria certificou a existência de R$ 210.147,82 (duzentos e dez mil cento e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) depositados nos autos (id 58053194 e 58053195). Décio Plínio Chaves requereu o levantamento de R$ 89.062,95 (oitenta e nove mil e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) (id 58053196). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau registrou que o Banco do Brasil S.A. depositou nos autos a quantia de R$ 205.807,79 (duzentos e cinco mil oitocentos e sete reais e setenta e nove centavos). Informou que foram expedidos alvarás de levantamento eletrônico de R$ 78.359,80 (setenta e oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) em benefício do Banco do Brasil. S.A., de R$ 39.447,83 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) em benefício de Agesilau Gonçalves e de R$ 88.000,16 (oitenta e oito mil reais e dezesseis centavos) em benefício de Agemiro de Oliveira, Celina Moreira Lopes, Diomar Ramos, Dorgival Alves Cavalcante, Dorival Ramos, Ilário Budke, José Aparecido Didone, Mariko Kobayashi e Margarida de Souza Campos. Explicou que a quantia de R$ 39.447,83 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) não foi levantada por Agesilau Gonçalves, pois ele faleceu. Narrou que houve a liberação para Décio Plínio Chaves de trinta por cento (30%) de R$ 39.447,83 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), qual seja, a quantia de R$ 11.834,34 (onze mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Fundamentou que não constam honorários advocatícios de Décio Plínio Chaves nos valores homologados e que a quantia que está depositada em Juízo corresponde aos valores pertencentes ao Banco do Brasil S.A., que ainda não foram levantados, e parte que será dividida pelos herdeiros de Agesilau Goçalves, pois o valor que pertenceu à Agesilau Gonçalves não foi levantado. Sustentou que Décio Plínio calculou trinta por cento (30%) do valor total da execução, mas que representou apenas Agesilau Gonçalves nos autos. Informou que a parte pertencente ao espólio de Agesilau Gonçalves era de R$ 39.447,83 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) e que a do Banco do Brasil S.A. era de R$ 78.359,80 (setenta e oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos). Estabeleceu que o espólio de Agesilau Gonçalves tem trinta e três inteiros e quatrocentos e oitenta e cinco centésimos por cento (33,485%) da quantia depositada nos autos e que o restante, qual seja, a proporção de sessenta e sete inteiros e quinhentos e quinze centésimos por cento (67,515%) pertencem ao Banco do Brasil S.A. Concluiu que o valor devido ao espólio de Agesilau Gonçalves é de R$ 67.835,64 (sessenta e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e que deve ser deduzido trinta por cento (30%), qual seja, a quantia de R$ 20.350,69 (vinte mil trezentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), visto que refere-se a honorários advocatícios contratuais. Determinou: 1) a liberação de R$ 20.350,69 (vinte mil trezentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos) para Décio Plínio Chaves; 2) a liberação de R$ 134.749,53 (cento e trinta e quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) para o Banco do Brasil S.A.; 3) a disponibilização do saldo final pertencentes ao espólio de Agesilau Gonçalves no valor de R$ 47.484,95 (quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) para o Juízo do inventário ou na forma estabelecida em inventário extrajudicial. Extinguiu o processo com fundamento no art. 921, inc. II, do Código de Processo Civil. Condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas finais. A transferência de valores para Décio Plínio Chaves determinada na sentença foi certificada nos autos (id 58053203). Espólio de Agesilau Gonçalves interpôs apelação. Explica que o Juízo de Primeiro Grau fixou a sua proporção dos valores depositados com base quantia homologada em dezembro de 2013, mas que os juros de mora incidem até o efetivo pagamento. Argumenta que não há cessação da incidência dos juros de mora com o depósito de valores, pois a mora persiste até o momento em que for purgada. Requer que sejam fixados honorários sucumbenciais em seu benefício. Pede a reforma da sentença para que a quantia de R$ 158.729,57 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos) seja reconhecida como devida. O preparo foi recolhido (id 58053209 e 58053210). O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (id 58053213). Esta Relatoria intimou o espólio de Agesilau Gonçalves para manifestar-se acerca da supressão de instância (id 63201753). Espólio de Agesilau Gonçalves apresentou manifestação processual (id 63271574). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo. O efeito devolutivo da apelação não permite o conhecimento de toda a matéria deduzida pelo apelante em suas razões recursais, mas apenas das questões suscitadas e discutidas pelas partes (art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil). A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.[2] O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico no sentido de que é proibido apresentar pedidos novos em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.[3] O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O espólio de Agesilau Gonçalves não levou ao conhecimento do Juízo de Primeiro Grau a discussão acerca dos juros de mora. A planilha de id 183809311 não discrimina valores de juros de mora. Os honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados pelo Juízo de Primeiro Grau. O levantamento de discussão em sede recursal, que não foi levada ao conhecimento do Juízo de Primeiro Grau, qual seja, o termo final dos juros de mora, suprime instância e não deve ser admitida. Ante o exposto, não conheço da apelação. Deixo de majorar honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o Juízo de Primeiro Grau não condenou o espólio de Agesilau Gonçalves ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] TJDFT, Acórdão n. 1247642, 07028027620198070006, Segunda Turma Cível, Relatora: Sandra Reves, DJe 20.5.2020; Acórdão n. 1125471, 20170210007446, Relator: Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 24.9.2018. [3] TJDFT. Acórdão n. 1793844, 07050422720228070008, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.2.2024. Acórdão n. 1809256, 07144590220218070020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 23.2.2024.